Tribunal: TJES
Processo: 0011481-89.2019.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Sistema Remuneratório e Benefícios
Data de julgamento: 2025-02-07

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0011481-89.2019.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS
RECORRIDO: EDIMUNDO ALMEIDA DA CRUZ
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N. 0011481-89.2019.8.08.0035

RECORRENTE: INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS - IEMA

RECORRIDO: EDIMUNDO ALMEIDA DA CRUZ

JUIZ SENTENCIANTE: HELIMAR PINTO

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO IEMA. PROMOÇÃO. CÔMPUTO DO PERÍODO DE EFETIVO EXERCÍCIO EM ATENÇÃO AO PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. AFASTAMENTO DE UM ÚNICO DIA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE PESSOA DA FAMÍLIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de AÇÃO DE CONHECIMENTO ajuizada por
EDIMUNDO ALMEIDA CRUZ
em face do
INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS - IEMA
, na qual a parte autora sustenta, brevemente, que é servidor público efetivo, lotado no IEMA desde 15/04/2005, e que, ao ser publicado o Edital IEMA n. 02/2019, relativo ao processo de promoção por seleção para o ciclo de 2018, foi surpreendido ao verificar que o seu nome não integrava a lista dos servidores aptos a participar do certame. Assevera que preencheu os requisitos necessários para participar do certame, no entanto, a requerida sustenta não ter preenchido o requisito de 02 anos de efetivo serviço, em razão de haver se afastado para acompanhamento de seu genitor em uma cirurgia. Sustenta que a licença médica em razão de doença de pessoa da família é um direito assegurado na legislação estatutária, sendo desproporcional e desarrazoada a sua inaptidão em virtude do gozo de direitos sociais. Com tais alegações requer, ao final, que seja o requerido compelido a reconhecê-lo apto para participar do processo de promoção deflagrado pelo Edital IEMA n. 02/2019.

Em contestação (pág 45 e ss do arquivo digital), o ente requerido pugna pela improcedência do pleito autoral.

Encerrada a instrução, foi proferida sentença nos seguintes termos (págs. 91/100 do arquivo digital):

Arrimado nas considerações ora tecidas:

da na inicial e DETERMINO ao ente requerido, INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS - IEMA, que considere o autor, EDIMUNDO ALMEIDA DA CRUZ, apto a participar do Processo de Promoção por Seleção, deflagrado pelo Edital IEMA n'2/2019, em razão do preenchimento dos requisitos para concorrer a promoção; e

B) JULGO PROCEDENTE o pedido inicial e, via consequência, CONDENO o ente requerido, INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS — IEMA, a reconhecer a aptidao do autor, EDIMUNDO ALMEIDA DA CRUZ, para participar do Processo de Promoção por Seleção, deflagrado pelo Edital IEMA n'2/2019, tendo em vista o preenchimento de todos os requisitos previstos no instrumento editalicio e na legislação vigente.

Irresignado, o requerido interpôs Recurso Inominado com pedido de efeito suspensivo (págs. 105 e ss do arquivo digital), sustentando que o pedido inicial não merece acolhimento, porquanto até o ano de 2017, a licença médica para tratamento de saúde não era considerada como efetivo exercício pela LC n.46/1994. Aduziu que resta claro que o autor não preencheu o requisito temporal de ter 2 (dois) anos ininterruptos de efetivo exercício para concorrer à promoção deflagrada pelo Edital IEMA n.02/2019.

O autor apresentou contrarrazões (págs. 120/127 do arquivo digital), ocasião em que pugnou pela manutenção da sentença.

VOTO

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo. A parte recorrente pugna para que seja atribuído efeito suspensivo ao presente, contudo, não vislumbro prejuízo apto à concessão do citado efeito, motivo pelo qual mantenho a regra prevista no artigo 43 da Lei 9.099/95, recebendo o recurso apenas em seu efeito devolutivo.

Inexistindo preliminares e/ou questões processuais pendentes, prossigo ao mérito, adiantando, desde já, que entendo ser o caso de
manutenção
da sentença.

Rememorando sucintamente os fatos, trata-se de ação de conhecimento na qual o autor postula que a autarquia requerida seja compelida a reconhecê-lo apto para participar do processo de promoção deflagrado pelo Edital IEMA n. 02/2019, independentemente do preenchimento do requisito de 02 anos de efetivo serviço. Sustenta que o afastamento se deu em 01 único dia e que a licença médica em razão de doença de pessoa da família é um direito assegurado na legislação estatutária, sendo desproporcional e desarrazoada a sua inaptidão em virtude do gozo de direitos sociais.

Pois bem.

É incontroverso nos autos que o autor usufruiu de licença médica de 01 (um) dia para tratamento de saúde de pessoa da família no ano de 2016 (fls. 32/33) e, por isso, foi dado como inapto para participar do processo de promoção junto à requerida.

Ora, não desconheço que o cômputo de licenças médicas apenas foi considerado como de efetivo exercício após o advento da Lei Complementar n. 880/2017, que alterou a LC n. 46/1994.

Ocorre que, considerando as peculiaridades do caso concreto, em que no decorrer de 02 (dois) anos, o servidor usufruiu apenas de 1 (um) dia de licença médica para tratamento de pessoa da família (fls. 32/33), além disso preenche os demais requisitos objetivos para sua participação da promoção, não se mostra razoável, tampouco proporcional, sua inaptidão com tal motivação.

Nesse particular, chamo atenção para os seguintes trechos da sentença (fls. 77 e ss):

(...)

Desta feita, não se admite que a lei ignore toda e qualquer hipótese de afastamento, de modo a impossibilitar a configuração de “efetivo exercício” na evolução da carreira do servidor, porquanto a própria conformação semântica de “efetivo exercício” empreendida pelo legislador se sujeita aos limites materiais advindos da Carta Magna.

Na hipótese vertente, o autor requer seja computado como tempo efetivo de serviço, para fins de processo de promoção por seleção, o dia que fruiu de licença para acompanhamento de seu genitor em procedimento cirúrgico.

Dito isto, sobreleva enfatizar que a Declaração Universal dos Direitos Humanos estatui em seu artigo 3º, inciso XVI, que “a família é o núcleo natural e fundamental da sociedade e tem direito à proteção da sociedade e do Estado”.

O Estado tem o dever de dar proteção à família, consoante dicção do artigo 226, da Constituição Federal, não podendo o ente estatal atingir a base da sociedade que serve ao próprio Estado.

A família é, pois, o primeiro lugar onde se transmitem os valores individuais e sociais, sendo que, nos termos do artigo 229, da Consituição Federal, cabe aos filhos maiores o dever de ajudar e amparar os pais na velhice, carência ou enfermidade,

Ademais, a Carta Magna também prevê o amparo a pessoas idosas, conforme o que preceitua o artigo 230

(...)

Com tais considerações, entendo que é despropositado interpretar o edital de forma extensiva, e considerar inapto para promoção o servidor que usufruiu de 1 (um) dia de licença médica para acompanhamento de pessoa da família. A equivocada decisão da administração, malferiu os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade , de modo que a sentença de origem merece ser mantida por seus próprios fundamentos.

DISPOSITIVO

Pelo exposto, com base na fundamentação supra,
CONHEÇO
do recurso, e no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença. Condeno o recorrente ao pagamento de honorários, no importe de 20% (vinte por cento) do valor da condenação e/ou da causa, no caso de ausência de verba condenatória. Sem condenação em custas, face à isenção legal.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

KARLA ALVES SILVA

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES.

Juíza de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)